Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008948-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTENOR CARLOS MONTEZZO - CPF: 265.006.208-87 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da Concessionária de energia é objetiva e,
para obter a tutela jurisdicional, basta ao Autor demonstrar a existência do fato e o nexo de causalidade. Na hipótese, embora a Agravante insista nas teses de que o medidor estava funcionando normalmente; que seus atos são presumidamente verdadeiros; e que em alguns meses do ano o consumo se eleva em virtude da alta temperatura ambiente; não trouxe qualquer documento para corroborar o argumento de que a fatura objeto da lide corresponde ao que foi consumido pelo Recorrido, ou rechaçar a fotografia juntada
pelo Agravado, que deixa evidente a cobrança de 102 kWh a mais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1008948-41.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., em virtude da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, afastei a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, via de consequência, condenei tanto a Agravante quanto o Recorrido
Antenor Carlos Motezzo
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência.

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque não considerei de forma justa as razões invocadas no Recurso de Apelação.

Sustenta que ignorei as provas dos autos, pois por meio de vistoria e histórico de ordens de serviço, comprovou a inexistência de irregularidades nas instalações elétricas capazes de alterar de maneira justificada a aferição do consumo de energia. Ou seja, argumenta que os valores cobrados na fatura impugnada foi efetivamente consumido, de forma que comprovou a regularidade do débito objeto da lide.

Ainda alega que o aumento do consumo pode ter ocorrido em virtude da sazonalidade.

Assevera que seus atos gozam de presunção relativa de veracidade e que o Recorrido insurge-se quanto à cobrança simplesmente por achá-la excessiva, tanto que não aponta qualquer irregularidade no procedimento da concessionária que tenha resultado em cobrança abusiva ou indevida.

Assim, pugna pela reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja declarada a legitimidade da cobrança, com a reversão da verba honorária e de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 76519975, em que o Agravado requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021